Tribunal: TJMT
Processo: 0009243-20.2013.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009243-20.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), EZEQUIEL MATOS DA SILVA (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído da Ação Penal (Código 126708), originária da Vara Criminal da Comarca de

Primavera do Leste/MT, na qual Ezequiel de Matos Silva foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 16, da Lei 10.826/2003, sendo-lhe aplicada a reprimenda de 03 (três) anos de detenção em regime inicial semiaberto, e ao pagamento das custas processuais. (Id. 6742194).

Inconformado, ao penado interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, o apelante busca ver-se absolvido do crime que lhe fora imputado, alegando insuficiência de provas, (Id 6742194).

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória (Id. 6742457/6742459).

A douta Procuradoria Geral de Justiça lançou parecer aos autos, manifestando-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando na seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV DA LEI Nº 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SOB A TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DEVIDAMENTE CARACTERIZADO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA, SATISFATORIAMENTE, A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, PRINCIPALMENTE COM FULCRO NA CONFISSÃO DO APELANTE – PELO
DESPROVIMENTO
DO APELO.
(fls. 156 a 161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020